Tribunal: STF
Processo: HC 215231
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal. Habeas Corpus. Tentativa de Homicídio Qualificado. Paciente condenado a 17 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão. Dosimetria da Pena. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



1. A dosimetria da pena é matéria relacionada ao mérito da ação penal, vinculada, portanto, ao conjunto fático-probatório da causa. Inadequação do habeas corpus para revolvimento de fatos e provas, com pretensão de redimensionar a reprimenda fixada nas instâncias de origem. Precedentes.



2. Habeas corpus a que se nega seguimento.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao AgRg no HC 718.942/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos.



    III - Na hipótese, segundo registrado pelo Tribunal a quo, os Jurados, com base nas provas dos autos e debates em Plenário, concluíram pela tese de que o paciente concorreu, com participação de menor importância, para a execução das tentativas de homicídio narradas na denúncia ao conduzir os corréus Caio e Igor até o local do crime e dar-lhes fuga depois dos disparos. Ainda, segundo as instâncias ordinárias, a coautoria do delito foi corroborada por depoimento da policial civil, das vítimas e das testemunhas em juízo. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. O paciente foi condenado, em primeiro grau, a 17 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por tentativa de homicídio duplamente qualificado.



3. Em sede de apelação, o Tribunal de segundo grau negou provimento ao recurso da defesa e manteve a sentença.



4. Inconformada, a defesa ajuizou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O writ não foi conhecido por decisão monocrática do Relator. Na sequencia, o órgão colegiado competente negou provimento ao respectivo agravo regimental. 



5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta que o paciente é primário, que não estava no local dos fatos, que está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da dosimetria da pena. Com esses argumentos, a parte impetrante requer a redução da pena fixada nas instâncias de origem. 



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A dosimetria da pena é questão relacionada ao mérito da ação penal e está vinculada ao conjunto fático-probatório da causa. Desse modo, não cabe habeas corpus para que se proceda a um amplo revolvimento de fatos e provas com o objetivo de redimensionamento da pena aplicada nas instâncias de origem. Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que “a discussão sobre dosimetria da pena estará restrita ao controle de legalidade dos critérios utilizados, estando limitada à análise da motivação de mérito, a qual deverá ser idônea, e a coerência lógico-jurídica entre a argumentação e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso de que se trata, a pena-base restou fixada em patamar acima do mínimo legal, tendo em vista que primeiro grau e segundo grau, com apoio na prova judicialmente colhida, foram convergentes quanto à reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, deixando consignada a presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, nos termos do art. 59 do CP. Esta Corte já decidiu que o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis valida a fixação da pena-base acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



10. Tampouco seria possível rever fatos e provas para modificar o quantum da pena. Tal como consignado no acórdão impugnado, o acusado “concorreu, com participação de menor importância, para a execução das tentativas de homicídio narradas na denúncia ao conduzir os corréus Caio e Igor até o local do crime e dar-lhes fuga depois dos disparos. Ainda, segundo as instâncias ordinárias, a coautoria do delito foi corroborada por depoimentos da policial civil, das vítimas e das testemunhas em juízo. Assim, o agente que coopera de qualquer modo com a execução do delito incidirá nas penas a este cominadas, vide texto do artigo 29, caput do Código Penal”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator